Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718752-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO GODANO APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora